Tribunal: TJSP
Processo: 1501164-71.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vias de Fato – Réu absolvido – Recurso da Assistente de acusação pedindo a condenação: Inviável - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação – Dúvida que surge quanto ao dolo do réu em agredir a ofendida - Absolvição mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501164-71.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante/a.m.p
JULIANA APARECIDA OLIVEIRA BARRIOS, é apelado MARCELO MARTINES
TOZZI PENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-71.2019.8.26.0482 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1501164-71.2019.8.26.0482
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Apelante:
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
Apelado:
MARCELO
MARTINES
TOZZI
PENA
Voto:
28276
Vias de Fato Réu absolvido Recurso da Assistente de acusação
pedindo a condenação: Inviável - Aplicação do princípio in dubio
pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a
certeza necessária à condenação Dúvida que surge quanto ao
dolo do réu em agredir a ofendida - Absolvição mantida - Recurso
improvido.
Vistos.
Ao relatório da sentença, que adoto,
acrescento que MARCELO MARTINES TOZZI PENA, restou absolvido,
com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, da
imputação como incurso no artigo 21 da Lei 3688/41, c.c. as disposições da
Lei 11.340/06.
Inconformada, recorre a Assistente da
Acusação, buscando, em suma, a condenação do recorrido nos exatos termos
da denúncia (fls. 162/167).
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 171/172 e 186/191) sustentando a sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-71.2019.8.26.0482 -Voto no
3
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pela manutenção da absolvição (fls. 200/201).
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 08 de
fevereiro de 2019, por volta das 19h00min, na Rua Luiz Pedrini, 428, Jardim
São Gabriel, nesta cidade e comarca, o denunciado, prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares, praticou vias de fatos contra Juliana
Aparecida Oliveira Barrios Pena.
Segundo se apurou, a vítima conviveu
maritalmente com o acusado por aproximadamente sete anos, sendo que desta
relação possuem um filho de quatro anos.
Na ocasião, a vítima se encontrava em
sua residência na presença do acusado, momento este em que decidiu sair de
casa e separar-se deste.
No entanto, inconformado com tal
atitude por parte da vítima, Marcelo, estando alterado, e, após uma discussão,
investiu contra a ofendida e lhe empurrou contra o portão, ato de que não
resultaram lesões corporais.
Dito isto, com o devido respeito a
argumentação apresentada pela r. Assistente do Ministério Público, não
procede seu reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-71.2019.8.26.0482 -Voto no
4
Não há nos autos prova cabal da
ocorrência da contravenção penal suficiente à sustentar uma condenação,
senão vejamos.
Em juízo, a vítima narrou que foi
esposa do réu e têm um filho menor de idade com ele. Alegou que, no dia dos
fatos, estava no seu escritório com a sua advogada, porque queria a separação
do matrimônio, uma vez que o réu era muito agressivo, fazia muita pressão e
praticava muita violação psicológica contra a declarante. Disse que Marcelo
fez um contrato para que ele pudesse sair de casa e a declarante levou este
documento até a sua advogada para verificarem as cláusulas. Entenderam que
algumas cláusulas não eram convenientes. Então, a advogada a acompanhou
até a sua casa e disse a ele que não concordava com algumas cláusulas, sendo
que tentaram argumentar e conversar, mas ele se alterou. Assim, ligou para o
pai do réu pedindo para ele ir até lá tentar acalmar o filho. Estava com medo e
coagida, porque Marcelo já vinha fazendo coações e a ameaçando. Viu que a
situação estava ficando desproporcional e disse que iria sair e levar o filho
consigo. A Dani, que estava presente, tentou acalmá-lo, mas não conseguiram
e ele ficou bem alterado. Em seguida, Marcelo foi pegar uma roupa para sair
com o filho, porém, a declarante insistiu dizendo que ia sair de casa e levar a
criança, pois estava com medo e ele continuava a ameaçando. A Dani falou
para a sua irmã levar o menino, porque os ânimos estavam alterados e depois
pegariam ele. Nesse momento o réu interferiu e falou que ninguém ia levar o
filho dele, sendo que quando a declarante se aproximou do portão Marcelo
não lhe deixou passar e jogou-a contra o portão, com força. Nisso o réu saiu e
a irmã da declarante levou o filho para o carro. Juliana contou que, na época,
não havia nenhum acordo sobre a criança e, antes desse dia, o réu pegava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-71.2019.8.26.0482 -Voto no
5
filho e montava situações, dizendo a ele que “a mamãe vai abandonar a casa,
que vai deixar a gente, que a mamãe vai sair”. Enfim, tiveram um divórcio
consensual porque a declarante cedeu a tudo o que o réu pediu (mídia).
Daniele Farah Soares, advogada da
ofendida, afirmou que estava presente na data da agressão. Foi até a casa da
declarante, onde o réu estava, para conversarem sobre o divórcio consensual.
A vítima pediu para a depoente ir até a casa com ela, já demonstrando receio
de ir sozinha. No local, estava o Marcelo, a irmã da vítima e o filho do casal
que tem 4 anos. A irmã da ofendida foi dar uma volta com o filho do casal, ao
que o réu foi tentar impedir. Nisso a Juliana foi atrás, quando ela chegou no
portão, Marcelo a empurrou para dentro da casa, ela bateu as costas no portão
com força, mas não caiu no chão. Disse que o réu e o filho tinham
compromisso no dia, que era aniversário da mãe do acusado (mídia digital).
Penha Aparecida Martinês Tozzi, mãe
do réu, não estava presente na data dos fatos, mas chegou logo em seguida.
Sabe que a vítima foi em casa e começou a discutir, muito alterada e ligou
para pai do Marcelo ir até lá e a declarante foi junto. Informou que, sua filha
estava presente na ocasião da confusão e relatou que a Márcia, irmã de
Juliana, ia sair com o filho do casal sem autorização do réu e ele foi atrás para
resgatar o menino. Então, a vítima se pôs na frente dele e falou que ele a
agrediu, sendo que Marcelo a tirou da frente apenas para que ela não
obstruísse a passagem. Ao fim, acrescentou que a vítima tem osteoporose,
mas nao apresentou nenhuma marca (mídia digital).
Márcia Regina de Oliveira Barrios, irmã

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-71.2019.8.26.0482 -Voto no
6
da vítima, presenciou Marcelo dando um empurrão muito forte em Juliana no
portão. Contou que eles estavam discutindo e a pressão psicológica estava
grande. Então, eles estavam brigando e o réu deu um empurrão nela no
portão. Esclareceu que houve ofensa por parte dos dois, que estavam bem
alterados e nervosos (mídia digital).
Ailton Marco Pena, pai do acusado, não
presenciou o réu agredindo a vítima. Relatou que Juliana ligou ao depoente
para ir até a casa deles porque ela e o réu estavam brigando. Quando chegou
lá, já tinha polícia. Disse que foi tentar acalmar os dois, porque Juliana estava
muito irritada (mídia digital).
Por sua vez, ao ser interrogado, o réu
Marcelo Martines Tozzi Pena, negou os fatos da denúncia. No dia em questão
foi buscar seu filho na escola, quando Juliana ligou e disse a ele para ir ao
advogado. Recusou-se a ir, porque já era 18hs e era aniversário da sua mãe,
sendo que iam numa pizzaria às 19h30min. Chegou em casa, deu banho no
seu filho e estava se arrumando para saírem, quando a Juliana chegou com a
advogada dela, que já a conhecia, pois elas tinham um vínculo forte.
Informou que elas chegaram com um termo de separação pedindo pensão e o
interrogado falou que não poderia assumir as responsabilidades constantes no
termo. Quando retornou do quarto, só estava a advogada na sala e lhe
perguntou onde estava seu filho, ao que ela respondeu que ele estava lá fora.
Então, foi para o portão e a Juliana veio para cima, ao que o interrogado
esticou o braço, ela trombou no seu braço e esbarrou no portão. Viu que seu
filho estava dentro do carro com a sua cunhada, disse a ela que não era para
sair com o menino. Nisso Juliana já tinha ligado para seu pai e sua mãe e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-71.2019.8.26.0482 -Voto no
7
chamou a polícia. O interrogando acrescentou que, no fim, o divórcio foi
consensual e a guarda do filho ficou com a Juliana, a qual tem criado
dificuldades para ele visitar a criança, mas tem tentado levar isso da melhor
forma possível. Asseverou que não teve intenção de agredir a ofendida,
inclusive pelo estado de saúde dela, uma vez sempre a levou em médicos e a
acompanhou (mídia digital).
Pois bem, depreende-se das provas
colhidas que não se pode ter certeza se o acusado realmente agrediu a vítima
ou apenas a atingiu quando tentava passar pelo portão para impedir que seu
filho fosse levado.
Aliás, frisa-se que as testemunhas
presenciais não são pessoas isentas de interesses, sendo que podem ter sido
influenciadas pelo calor do momento, diante da confusão gerada pela
discussão entre as partes.
Portanto, chega-se a conclusão de que o
quadro probatório não se mostra suficiente forte para levar a convicção
condenatória.
Eis que, em virtude da presunção de
inocência, cabe à acusação demonstrar a culpa do agente, no que não logrou
êxito a r. Assistente do Ministério Público.
Lembremos que conforme determina a
Constituição Federal, o Estado, na forma do juiz, deve ser imparcial, justo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-71.2019.8.26.0482 -Voto no
8
honesto e ético, levando em conta o a garantia constitucional da dignidade da
pessoa humana (artigo 1o, inciso III)
Ensina o doutrinador Guilherme de
Souza Nucci, em sua obra “Princípios Constitucionais Penais e Processuais
Penais”, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 246:
“Não se trata de um favor, no sentido de
consagrar uma graça, um agrado ou uma simples benevolência: trata-se de um dever legal
para declarar primordial o estado de não culpabilidade. Não se liga, ainda, ao privilégio
de uma das partes, desequilibrando-se a relação processual, mas cumpre visualizá-lo
como um reconhecimento ao interesse da sociedade de que todos sejam inocentes, desde o
nascimento, até a inversão desse status, dependente do devido processo legal. A dúvida é
um estado comum no espírito humano; a hesitação pode ser fruto da ponderação e da
prudência. De toda forma, o estado natural do indivíduo, constitucionalmente de
inocência, pode ser alterado em virtude da certeza da culpa, advinda das provas colhidas
no processo. Inexistindo persuasão íntima razoável, por simples lógica, mantém o status
vigente: inocência”
Também à propósito:
"O Direito Penal não opera em conjecturas.
Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir
condenação" (Apelação 170.407, TACRIM- SP).
"Simples indícios por mais veementes que
sejam, não bastam, por si só para justificar conclusão de culpabilidade" (Apelação
153.211, TACRIM-SP).
Dessa forma, diante da análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-71.2019.8.26.0482 -Voto no
9
conjunto probatório realizada, conclui-se que, em observância ao princípio do
in dúbio pro reo, deve ser reconhecida a absolvição, por bem fundamentada e
em consonância com o conjunto probatório.
Nesse sentido:

"A verdadeira Justiça exige que um decreto
condenatório se erga esteado em prova inconcussa da autoria do ilícito imputado ao
agente. Na falta de demonstrativo hábil de sua responsabilidade delitual, o desate viável é
o absolutório. Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza.
Uma vez instalada a dúvida impõe-se aplicar o princípio "in dúbio pro reo." (Ap. Criminal
n° 1.0434.04.911623-0/001, DJ 02/08/2.005).
Portanto,
neste
caso
milita
favoravelmente ao réu, o princípio do in dúbio pro reo, pois, insuficientes as
provas, sua absolvição é medida que se impõe.
Diante do exposto, pelo meu voto
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença impugnada,
por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR